Tribunal: STJ
Processo: 1520699-16.2022.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028891 - SP (2025/0318478-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIEGO SETTANNI FUERST
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou sobre os
quais recaiam o dissídio jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados ou sobre os quais recaiam o dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do
recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c"; CPC,
§ 1o;
art. 105,
art. 1.029,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.615.830/RS,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe

STJ,

11/6/2018;
AgRg
no
.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.366.658/SP,
27/5/2019
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52547158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c5e182b-8dd6-45b0-b4d0-2da6031303be

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52547158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c5e182b-8dd6-45b0-b4d0-2da6031303be

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028891 - SP (2025/0318478-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIEGO SETTANNI FUERST
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou sobre os
quais recaiam o dissídio jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados ou sobre os quais recaiam o dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do
recurso especial".
Documento eletrônico VDA52060158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:07
Código de Controle do Documento: b640e593-5873-4174-a28b-af7ea3442030

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c"; CPC,
§ 1o;
art. 105,
art. 1.029,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.615.830/RS,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe

STJ,

11/6/2018;
AgRg
no
.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.366.658/SP,
27/5/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO SETTANNI FUERST (fls.
812/820) contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, com base no
-E,
art. 21
inciso V, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do seu recurso especial, em razão
do óbice da Súmula n. 284/STF (fls. 806/807).
O agravante assevera, em síntese, que seria inidônea a sua condenação;
"restaram perfeitamente demonstradas e especificadas as violações ao direito federal
(fl. 818); e o caso
perpetradas pelo acórdão que desproveu a apelação do agravante"
não exigiria o revolvimento fático-probatório, portanto, inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 832
/835).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Na decisão monocrática, o recurso especial deixou de ser conhecido sob os
seguintes fundamentos:

"[...]
Por meio da análise do recurso de , verifica-se DIEGO
SETTANNI FUERST que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto há indicação genérica de violação de lei federal
sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados,
ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente
seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por
conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que,
embora a parte recorrente tenha indicado violação à MP
2.180-35/01 e à
não apontou, com precisão,
Lei n. 4.414/64,
qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo
acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência
pacífica deste Tribunal, a indicação de violação genérica a lei
federal, sem particularização precisa dos dispositivos
Documento eletrônico VDA52060158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:07
Código de Controle do Documento: b640e593-5873-4174-a28b-af7ea3442030

violados, implica deficiência de fundamentação do recurso
especial,
atraindo,
por
analogia,
a
incidência
da
”. (AgInt no
Rel.
Súmula 284/STF
REsp n. 1.468.671/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 30.3.2020.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
Rel.
AREsp n. 1.641.118/RS,
Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 744.582/SC,
Quarta
Turma,
DJe
de
1.6.2020;
AgInt
no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.305.693/DF,
Turma, DJe de 31.3.2020; AgInt no REsp n. 1.475.626/RS,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
4.12.2017; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 546.951/MT,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 22.9.2015; e
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.304.871/SP,
Sexta Turma, DJe de 1o.7.2015.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do recurso" (fl. 806).

O apelo especial, de fato, não merece ser conhecido, pois não foram
declinados dispositivos legais federais que teriam sido violados.
Cumpre esclarecer que "a mera citação de passagem de dispositivos legais no
corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso
" (AgInt no REsp. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Especial interposto
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
11/6/2018)
Inafastável, pois, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
".
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse linha, citam-se precedentes (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO
VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF
APLICAÇÃO ANALÓGICA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489
E
1.022/CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
DISSÍDIO
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo se extrai do acórdão recorrido, cuida-se
de ação indenizatória, proposta em face da UNIÃO
FEDERAL visando o pagamento de indenização por danos
materiais e morais supostamente sofridos pela demora da ré
em readmitir a autora no emprego que ocupava, antes de ser
Documento eletrônico VDA52060158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:07
Código de Controle do Documento: b640e593-5873-4174-a28b-af7ea3442030

demitida da Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT, em 18.6.1991, por motivações
políticas. A Corte local concluiu que a demora da
administração em avaliar o processo de anistia da autora não
constituiu ilícito passível de indenização.
2. Não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF
quanto à alegação de nulidade da sentença em virtude do
indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal.
Ora, a função precípua do STJ, por meio do recurso
especial, é homogeneizar a interpretação dada à norma
federal
pelo
ordenamento
jurídico
pátrio.
Consequentemente, o conhecimento do recurso, seja
interposto pela alínea "a", seja pela "c" do permissivo
constitucional, exige necessariamente a indicação do
dispositivo de lei federal que se entende por violado. Na
hipótese examinada, a ora agravante não indicou de
forma particularizada o artigo de lei federal tido por
violado no ponto, de modo que recai ao recurso especial
o óbice da Súmula 284/STF.
[...]
5. Não houve a indispensável indicação de qual
dispositivo
legal
supostamente
foi
objeto
de
interpretação divergente pelos Tribunais e tampouco o
necessário cotejo analítico dos casos confrontados, o
que
impossibilita
o
conhecimento
da
alegada
divergência jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.650.251/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
9/9/2020.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA
CAUSA DE AUMENTO DO
SÚMULA 284/STF.

DA
LEI
DE
DROGAS.
ART.
40,
INCISO
III,
REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. A UTILIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS, ALÉM
DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA, PARA
EVIDENCIAR
A
DEDICAÇÃO
DO
AGRAVANTE
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTA O RECONHECIMENTO
DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
FUNDAMENTO IDÔNEO. DECISÃO
LEI N. 11.343/06.
MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus
próprios fundamentos.
II - A ausência de indicação do dispositivo legal
que teria sido supostamente violado inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial, pois incide à
espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Com relação a causa de aumento prevista no
da Lei de Drogas, é sabido que para sua
art. 40, inciso III,
incidência basta que o delito tenha sido comedido nas
Documento eletrônico VDA52060158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:07
Código de Controle do Documento: b640e593-5873-4174-a28b-af7ea3442030

dependências ou nas imediações dos estabelecimentos
discriminados
na
norma,
sendo
desnecessária
a
comprovação do dolo do agente em atingir o público
específico dos locais referidos. Ademais, a revisão do
julgado, para fins de afastar a causa de aumento de pena do
crime praticado nas proximidades de escola ou de igrejas,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
IV - No presente caso, não foi reconhecido o privilégio
descrito no parágrafo 4o do
da
ao
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
fundamento de que o ora agravante se dedicava às
atividades criminosas, considerando não apenas a natureza
e a quantidade de droga apreendida, mas as demais
circunstâncias relatadas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.386/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
28/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
VIOLADOS.
SÚMULA
284
DO
STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
1. A admissibilidade do recurso especial reclama a
indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem
como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria
afrontado cada um, não sendo suficiente a mera
alegação genérica. O inconformismo apresenta-se
deficiente quanto à fundamentação, o que impede a
exata compreensão da controvérsia (
.
Súmula 284/STF)
2. "Impossível o conhecimento do recurso pela
alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso
especial a clara indicação dos dispositivos legais que se
entende por violados. A citação de passagem de artigos
de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a
contrariedade a lei federal, já que impossível identificar
se o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto"
(AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell
REsp 1.615.830/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og
AREsp n. 1.559.881/SC,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/2/2020,
)
27/2/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF. HABEAS CORPUS COMO
ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial, seja ele
interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do
permissivo constitucional, exige, necessariamente, a
Documento eletrônico VDA52060158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:07
Código de Controle do Documento: b640e593-5873-4174-a28b-af7ea3442030

indicação do dispositivo de lei federal que se entende
por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão proferido em
sede de habeas corpus, mandado de segurança e recurso
ordinário servir de paradigma para fins de alegado dissídio
jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório, eis que
os remédios constitucionais não guardam o mesmo objeto
/natureza e a mesma extensão material almejados no
recurso especial". (AgRg no
Rel.
EREsp n. 998.249/RS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a S., DJe
.
21/9/2012)
Ressalva deste relator.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.366.658/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
27/5/2019.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52060158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:07
Código de Controle do Documento: b640e593-5873-4174-a28b-af7ea3442030

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.028.891 / SP
Número Registro: 2025/0318478-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00150186920228260041 150186920228260041 15108454620228260228 15206991620228260050 3002024
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO SETTANNI FUERST
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO SETTANNI FUERST
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52502564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:43
Código de Controle do Documento: 6332afb5-437e-46ef-b2f3-f3c0a54a7531

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:43
Código de Controle do Documento: 6332afb5-437e-46ef-b2f3-f3c0a54a7531